Tribunal: TJMT
Processo: 1064966-32.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064966-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA FAVERO MENNA BARRETO - CPF: 024.448.631-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1064966-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Maria Fernanda Favero Menna Barreto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMÓVEL ARREMETADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMETAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrida, alega que adquiriu imóvel por meio de leilão extrajudicial, no valor de R$ 104.000,00, contudo, o Município avaliou o imóvel em R$ 160.000,00, fazendo incidir a base de cálculo do ITBI sobre este montante, gerando imposto em valor superior ao devido, vez que a base de cálculo deve ser sobre o valor da arrematação.

2. Nas razões recursais, o Município pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a base de cálculo é sobre o valor venal do imóvel, tendo em vista que o valor da arrematação em leilão extrajudicial não representa o valor de mercado do imóvel, bem como defende que houve procedimento administrativo suficiente, sendo necessária a instauração do processo formal previsto no art. 148 do CTN.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de arrematação extrajudicial, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do direito efetivamente transmitido, ou seja, ao valor obtido no leilão, independentemente da avaliação realizada pelo Município.

4. Neste sentido, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.

I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública.Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.

II -
Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica.
Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.

III - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1996625 PR 2022/0107696-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o artigo 38, do Código Tributário Nacional, no cálculo do valor devido a título de ITBI deve ser observado o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
2. Tratando-se de bem adquirido em hasta pública, o valor venal para a base de cálculo do imposto de transmissão deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação.

(TJ-MT 10255885120218110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/01/2023)

6. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da arrematação, sendo incabível a incidência sobre o valor da avaliação pelo Município, sem a devida instauração do regular processo administrativo, conforme prevê o art. 148 do CTN.

7. Quanto à alegação do Recorrente de que as contestações administrativas realizadas pela parte autora supririam a necessidade de instauração de processo administrativo, verifico que não houve a juntada de quaisquer documentos administrativos, somado a isto, o simples fato de a contribuinte ter solicitado a retificação da guia por duas vezes não caracteriza o "processo regular" exigido pela legislação tributária, que pressupõe a garantia do contraditório e da ampla defesa.

8. A respeito da matéria discutida, a saber, base de cálculo de ITBI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/SP, Tema Repetitivo 1.113, fixou as seguintes teses:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

8.

Portanto, eventual arbitramento de valor diverso para a base de cálculo do ITBI deve observar o devido processo legal na esfera administrativa.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal constante do Cadastro Imobiliário Municipal, por ausência de instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), e condenar o Município de Cuiabá à restituição do valor cobrado em excesso, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado. Tal valor deverá ser corrigido, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026